Tribunal: STF
Processo: ARE 1466938
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. CANCELAMENTO DO REQUISITÓRIO ANTERIOR À DATA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI Nº 5.755. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO BLOQUEADO POR ORDEM JUDICIAL. ARTIGO 2º DA LEI 13.463/2017. VALORES DEVOLVIDOS AO TESOURO NACIONAL. RECOMPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que determinou a notificação da Secretaria do Orçamento Federal para que promova a imediata recomposição dos créditos relativos ao precatório 2017.80.01.012.200031, acrescidos dos respectivos rendimentos, conforme orientação da Subsecretaria de Precatórios do TRF5.



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada: a) é nula, uma vez que proferida sem prévia intimação da parte contrária, em ofensa ao art. 9º do CPC/15 e ao princípio do contraditório; b) ao afastar a aplicação da sistemática da Lei 13.463/2017, determinando a manutenção dos valores depositados, declarou sua inconstitucionalidade de maneira implícita e sem amparo em qualquer fundamentação, afrontando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), sendo certo que tal diploma legal determina a expedição de novo requisitório; c) deu à parte exequente precedência de pagamento em relação aos outros credores que tiveram seus precatórios cancelados, malferindo o art. 100 da Constituição Federal. 



    3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação consiste em saber acerca da recomposição do saldo da conta de precatório cancelado, conforme determinado na decisão agravada, ou sua re-expedição. 



    4. O valor integral relativo ao Processo 2017.80.01.012.200031 estava bloqueado à disposição do juízo por força de decisão judicial, cumprida pela CEF. 



    5. Ocorre que, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei 13.463/2017, o citado requisitório, depositado em 23/03/2018, foi cancelado pela instituição financeira depositária, tendo os valores depositados sido devolvidos aos cofres públicos em 07/04/2020. 



    6. O não levantamento dos valores no prazo estabelecido no art. 2º da Lei 13.463/2017 decorreu em razão de bloqueios pendentes sobre o precatório expedido. 



    7. Inconformados, o MUNICÍPIO DE JARAMATAIA e o escritório MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C pugnaram pela recomposição da conta. 



    8. Na decisão agravada, entendeu-se que: ‘o requisitório foi expedido na modalidade bloqueada, de modo que ao seu trâmite não se aplicaria a regra prevista no art. 2º da Lei 13.463/2017. Assim, uma vez que indevida a restituição dos valores para o Tesouro Nacional, deve ser adotado o procedimento informado pelo Eg. TRF da 5ª Região’. 



    9. De acordo com o art. 2º da Lei 13.463/2017, ficam ‘cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial’. 



    10. Considerando que os valores já retornaram aos cofres públicos, é inaplicável o contido no art. 1º do Provimento 3/2018, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, fazendo-se necessária nova expedição, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei 11.463/2017 (art. 3º. Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor. Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período), diante da inexistência de lastro legal para a determinada recomposição dos créditos relativos ao precatório cancelado. 



    11. ‘A devolução à conta de precatório e RPV dos recursos já disponíveis ao Tesouro Nacional esbarra no procedimento do art. 100 da CF/88. Alinhando-se às exigências constitucionais e à luz do princípio da efetividade processual, determina-se que o montante seja novamente creditado à conta do agravado através do art. 3º da Lei 13.463/2017, com a expedição de novo requisitório, conservando-se a ordem cronológica anterior’. (TRF5, 4ª T., PJE 0806678-55.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, Data de Assinatura: 26/06/2020).



    12. A propósito: TRF5, 2ª T., PJE 0816029-52.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 04/05/2021. 



    13. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada.” (e-doc. 38, p. 4-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 60).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violado o art. 100, caput e §§ 2º e 5º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “verifica-se do acórdão [recorrido], que se operou o cancelamento do precatório nº 2017.80.01.012.200031 em prejuízo da banca jurídica, ora recorrente, com fulcro no que determina o artigo 2º, caput e §1º da Lei nº 13.463/2017. Esta situação acabou por violar frontalmente a disciplina do artigo 100, §§2º e 5º da Constituição Federal, uma vez que impossibilitou a transferência dos valores do precatório no tempo devido, ferindo-se a ordem constitucional para pagamento prevista pelo ordenamento pátrio. Importa infirmar que a banca jurídica, ora recorrente, não havia como proceder ao saque dos valores do precatório expedido, uma vez que o montante se encontrava pendente de bloqueio, por ordem judicial, ou seja: restou inexistente o pressuposto legal de inércia das partes para a incidência normativa da Lei nº 13.463/2017 à situação fática existente. Tanto é verdade que essa lei se aplica tão somente aos casos de inércia do credor que a exposição de motivos trouxe explicitamente regras para sua aplicabilidade: (...)” (e-doc. 74, p. 7).



    3.2. Pondera que “o acórdão recorrido, ao permitir o indevido cancelamento do precatório, em face da Lei nº 13.463/2017, desrespeitou a ordem constitucional para pagamento dos precatórios inscritos até 1º de julho, requisito indispensável para a inclusão do requisitório no orçamento da União para pagamento no exercício subsequente, não podendo lei federal ir de encontro à Constituição quando esta determina que os ‘precatórios judiciários apresentados até 1º de julho’ deve-se fazer o ‘pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente’ (Art. 100, §5º da CF/88)” (e-doc. 74, p. 8).



    3.3. Pede “que se digne em conhecer o presente recurso extraordinário, dando-lhe integral provimento, procedendo à reforma do acórdão, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos dos precedentes e da legislação acima colacionada” (e-doc. 74, p. 8).



    4. A agravada, em contrarrazões pede que “o recurso ora contra-arrazoado não seja conhecido, acolhendo-se as preliminares suscitadas [incidência das Súmulas nº 282, nº 284 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal]; caso assim não se entenda, pede a essa Colenda Corte que negue provimento in totum ao Recurso Extraordinário ora contra-arrazoado, mantendo-se íntegro, pois, o acórdão vergastado” (e-doc. 86, p. 14).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 89).



    6. A agravante alega que “a matéria veiculada no Recurso Extraordinário movido pela ora agravante trata sobre matéria puramente de direito, qual seja, a violação direta à ordem cronológica de pagamento, insculpida no art. 100, caput e §§2º e 5º da Constituição Federal” e que “não há que se falar em reapreciação do conjunto fático-probatório” (e-doc. 96, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O cerne da presente demanda devolvida à apreciação consiste em saber acerca da recomposição do saldo da conta de precatório cancelado, conforme determinado na decisão agravada, ou sua re-expedição, conforme determinado na decisão agravada. 



    O valor integral do 2017.80.01.012.200031 estava bloqueado à disposição do juízo por força da decisão judicial diversa, cumprida pela CEF. 



    Ocorre que, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei 13.463/2017, o citado requisitório, depositado em 23/03/2018, foi cancelado pela instituição financeira depositária, tendo os valores depositados sido devolvidos aos cofres públicos em 07/04/2020. 



    Vê-se, pois, que o não levantamento dos valores no prazo estabelecido no art. 2º da Lei 13.463/2017 decorreu em razão de bloqueios pendentes sobre o precatório expedido. 



    Inconformados, o MUNICIPIO DE JARAMATAIA e o escritório MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C pugnaram pela recomposição da conta. 



    Na decisão agravada, entendeu-se que o requisitório foi expedido na modalidade bloqueada, de modo que ao seu trâmite não se aplicaria a regra prevista no art. 2º da Lei 13.463/2017. Assim, uma vez que indevida a restituição dos valores para o Tesouro Nacional, deve ser adotado o procedimento informado pelo Eg. TRF da 5ª Região. 



    De acordo com o art. 2º da Lei 13.463/2017, ficam ‘cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial’. 



    Assim, considerando que os valores já retornaram aos cofres públicos, é inaplicável o contido no art. 1º do Provimento 3/2018, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, fazendo-se necessária nova expedição, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei 11.463/2017 (Art. 3º. Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor. Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período), diante da inexistência de lastro legal para a determinada recomposição dos créditos relativos ao precatório cancelado.” (e-doc. 38, p. 3-4).



    9. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a agravante limitou-se a discutir o tema de fundo, aludindo que, “ao permitir o indevido cancelamento do precatório, em face da Lei nº 13.463/2017” (e-doc. 74, p. 8), sem rebater o acórdão impugnado, os seguintes fundamentos: “o requisitório foi expedido na modalidade bloqueada, de modo que ao seu trâmite não se aplicaria a regra prevista no art. 2º da Lei 13.463/2017”, e que, “considerando que os valores já retornaram aos cofres públicos, é inaplicável o contido no art. 1º do Provimento 3/2018, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, fazendo-se necessária nova expedição, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei 11.463/2017” (e-doc. 38, p. 3-4). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    10. Em caso semelhante, a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5.755. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COM CLÁUSULA DE BLOQUEIO. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO POR INÉRCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.



    (...)



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 97; e 103-A, todos da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10.



    O recurso não pode ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, o Tribunal de origem entendeu que:



    (...) o caso não se enquadra na hipótese de cancelamento de requisitório prevista no art. 2º da Lei n. 13.463/2017, que estabelece o cancelamento dos precatórios e das RPVs federais expedidos, ‘cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial’.



    Não houve inércia do credor.



    Para uniformizar a interpretação das instituições financeiras oficiais quanto à aplicação do art. 2º da Lei n. 13.463/2017, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal editou o Provimento n. 3, de 21/08/2018, tendo esclarecido que aquele dispositivo legal ‘refere-se à inércia do credor beneficiário e não alcança os depósitos em relação aos quais há ordem judicial bloqueando a liberação de precatórios e RPV's a qualquer título, as quais devem ser acatadas por parte dos agentes financeiros’.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 



    Cabe registrar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    De toda sorte, ressalto que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível seria a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do material fático-probatório, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.433.055/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/05/2023, p. 16/05/2023).



    11. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    12. Ademais, no caso dos autos, “o citado requisitório [precatório] foi depositado em 23/03/2018, foi cancelado pela instituição financeira depositária, tendo os valores depositados sido devolvidos aos cofres públicos em 07/04/2020” (e-doc. 38, p. 3-4), ou seja, o cancelamento do precatório ocorreu antes de de 06/07/2022, portanto, antes do julgamento de mérito da ADI nº 5.755/DF, que se deu em 06/07/2022. Assim, conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração da ADI nº 5.755/DF, a decisão de inconstitucionalidade do art. 2º, caput e § 1º, da Lei nº 13.463, de 2017, só passou a produzir efeitos a partir de 06/07/2022:



    “(...) 6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento meritório (06.7.2022).” 



    (ADI nº 5.755-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    13. Constata-se, pois, a observância, no caso concreto, dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos do julgamento da ADI nº 5.755/DF.



    14. Nesse sentido, em caso semelhante, a seguinte decisão monocrática:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. LEI 13.463/2017. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 5.755. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO MODULADOS PARA QUE A DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TENHA EFICÁCIA A PARTIR DE 6/7/2022. PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA CORRETAMENTE OBSERVADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Teodoro Inocêncio contra decisão do Juízo da 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1068179-17.2022.4.01.3400, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.755.



    Em síntese, relata o reclamante que possui crédito oriundo de precatório, o qual foi cancelado após dois anos disponível em instituição financeira sem o devido levantamento, razão pela qual solicitou re-expedição do precatório junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Sustenta, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.755, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 2º, caput e § 1º, da Lei 13.463/2017, dispositivo este que havia embasado o cancelamento do precatório, razão pela qual requereu o imediato pagamento do seu crédito, tendo sido indeferido o pedido.



    Requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “a fim de assegurar o comando imposto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 5.755/DF, determinando-se o imediato pagamento do crédito do Reclamante”.



    (...)



    Na Sessão Plenária Virtual de 19/5/2023 a 26/5/2023, foram acolhidos, em parte, os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento meritório (6/7/2022).



    ‘(...) 6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento meritório (06.7.2022).’ (ADI 5.755-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Com efeito, in casu, o cancelamento do precatório ocorreu em dezembro de 2017, antes, portanto, do julgamento de mérito da ADI 5.755, que se deu em 6/7/2022. Destarte, consoante decidido no julgamento dos embargos de declaração da ADI 5.755, a decisão de inconstitucionalidade do art. 2º, caput e § 1º, da Lei nº 13.463/2017, só passou a produzir efeitos a partir de 6/7/2022.



    Constada, pois, a observância, no caso concreto, dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos do julgamento da ADI 5.755, impõe-se a improcedência da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    (Rcl nº 62.876/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/11/2023, p. 08/11/2023, grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator